Tribunal: TJES
Processo: 5031714-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031714-50.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 STJ. VALOR DO IMÓVEL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por Ausência de dialeticidade. Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado
(RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)” No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

2. Acerca do tema ora em análise, isto é, a definição da base de cálculo do ITBI, o C. STJ, quando do julgamento do RESP. nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos, firmou tese (Tema nº 1.113) no seguinte sentido:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

3. Nesses termos, para fins de definição da base de cálculo do ITBI presume-se que o valor declarado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado, admitindo-se prova em contrário a ser produzida mediante a instauração de processo administrativo respectivo, o que não restou observado na hipótese dos autos.

4. O Município Recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas pelo contribuinte, ora Apelada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031714-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 STJ. VALOR DO IMÓVEL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por Ausência de dialeticidade. Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado
(RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)” No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

2. Acerca do tema ora em análise, isto é, a definição da base de cálculo do ITBI, o C. STJ, quando do julgamento do RESP. nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos, firmou tese (Tema nº 1.113) no seguinte sentido:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

3. Nesses termos, para fins de definição da base de cálculo do ITBI presume-se que o valor declarado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado, admitindo-se prova em contrário a ser produzida mediante a instauração de processo administrativo respectivo, o que não restou observado na hipótese dos autos.

4. O Município Recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas pelo contribuinte, ora Apelada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031714-50.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Adiro o relatório.

Conforme narrado, o apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado
(RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES:
“(...) A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

(Mérito recursal)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id 7753101 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito Fiscal, ajuizada em seu desfavor por
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o Município, ora Apelante, ao pagamento de R$15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), relativo à diferença entre o valor devido a título de ITBI e o valor efetivamente pago pelo contribuinte, ora Apelado.

Sem delongas, já adianto que não merece prosperar a tese apresentada no recurso do Município Apelante, uma vez que, tal como muito bem delineado pelo i. Magistrado na sentença de origem, acerca do tema ora em análise, isto é, a definição da base de cálculo do ITBI, o C. STJ, quando do julgamento do RESP. nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos, firmou tese (Tema nº 1.113) no seguinte sentido:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Nesses termos, para fins de definição da base de cálculo do ITBI presume-se que o valor declarado pelo contribuinte é condizente com o valor de mercado, admitindo-se prova em contrário a ser produzida mediante a instauração de processo administrativo respectivo, o que não restou observado na hipótese dos autos.

Assim, considerando que o Município Recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas pelo contribuinte, ora Apelada, deve ser mantida irretocável a sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o bem lançado voto da douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.